Tribunal: CARF
Processo: 11610.011295/2007-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.011295/2007-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.204 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
EDSON ALVES DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. .
Ao ignorar o protocolo de petição a apresentar documentos quando de
diligência, bem como das justificativas nela veiculadas, a decisão recorrida
cerceia o direito de defesa, além de se fundamentar em motivo que não
corresponde à realidade dos fatos, ou seja, de não ter o impugnante exibido em
sede de diligência outros documentos que não os já constantes dos autos.
Ensejando o imediato julgamento do mérito supressão de instância, bem como
não estando o processo apto para julgamento, impõe-se a decretação da
nulidade da decisão de primeira instância por cerceamento ao direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para declarar nulo o acórdão de impugnação e determinar o retorno dos autos
à delegacia de julgamento de origem para que seja prolatada nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 332/357) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 165/167) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 08/12), no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.011295/2007-62
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.204 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.011295/2007-62

valor total de R$ 65.264,02, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano(s)-
calendário 2002, por omissão de rendimentos e dedução indevida de imposto retido na fonte. O
lançamento foi cientificado em 28/09/2007 (e-fls. 35).
Na impugnação (e-fls. 02/07), em síntese, se alegou:
(a) Inocorrência de omissão de rendimentos.
(b) Retenção do imposto de renda na fonte foi efetuada.
(c) Multa e Juros injustos.
O julgamento foi convertido em diligência para que o impugnante apresentasse
documentos tendentes a provar suas alegações (e-fls. 50). O contribuinte carreou documentos (e-
fls. 56/154) e solicitou prorrogação de prazo em razão de os documentos faltantes dependerem
do desarquivamento de processo judicial (e-fls. 54/55). Sob a mesma justificativa, mais dois
pedidos de prorrogação foram apresentados (e-fls. 156 e 162).
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 165/167):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2002
MAJORAÇÃO DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS E GLOSA PARCIAL DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE.
Face aos elementos constantes dos autos, inclusive cópias de peças do processo
referente a Reclamação Trabalhista movida pelo contribuinte contra a empresa SKF do
Brasil Ltda, é de se manter a majoração dos rendimentos tributáveis recebidos de
pessoas jurídicas, bem como a glosa parcial da dedução do imposto de renda retido na
fonte, todas apontadas no lançamento.
O Acórdão foi cientificado em 04/06/2011 (e-fls. 168/171) e o recurso voluntário
(e-fls. 332/357) interposto em 01/07/2011 (e-fls. 332), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimada em 03/06/2011, o recurso apresentado é tempestivo.
(b) Preliminar. A decisão recorrida afirma que nenhum documento adicional
solicitado teria sido apresentado até o momento da prolação do Acórdão de
Impugnação, mantendo os cálculos empreendidos pela fiscalização. Não se
atentou, contudo para os documentos a demonstrar errôneo cálculo pelo valor
bruto. Além disso, há nulidade da autuação por ter presumido a omissão de
receitas, desconsiderado as declarações de ajuste anual dos dois exercícios
posteriores. Compete aos órgãos administrativos reconhecer a ilegalidade em
sede administrativa, como evidencia o art. 56 da Lei n° 9.784, de 1999. Na
mesma linha, podem ser invocados o principio da estrita legalidade, e os arts.
5°, II, e 37, caput, da Constituição. Assim, a anulação constitui-se em ato de
respeito à segurança jurídica e à boa-fé, pois é fato que houve cerceamento ao
direito de defesa.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.204 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.011295/2007-62

(c) Inocorrência de omissão de rendimentos. Na discriminação da petição de
acordo que foi homologada, encontramos: (1) Verbas de natureza salarial -
Salários do período estabilitário, 13° salário e férias do mesmo período R$
240.425,94; (2) FGTS do período R$ 18.825,21; (3) Juros indenizatórios de
mora R$ 166.775,40; (4) Multa R$ 82.482,83; total bruto R$ 508.512,38. As
verbas com incidência de IR são as verbas salariais descritas no item 1, R$
240.425,94. Foi estipulado entre as partes que esse valor seria pago em (20)
vinte parcelas: 1- Valor bruto R$ 25.425,61; 2- IR retido R$ 2.945,85; 3-
INSS retido empregado R$ 491,70; 4- Liquido individual R$ 21.988,06. Nos
recebimentos do ano-calendário de 2002, sofreu o desconto na fonte. A
fiscalização sustenta o recebimento de 12 em 2002, totalizando R$
352.565,38 (doc.8). Contudo, as provas não revelam esse valor. A autoridade
fiscal chegou no valor bruto de R$ 246.167,33 (doc.3). No entanto, o autuado
pagou o referente a R$ 75.912,65 no exercício de 2001 (doc.5) e R$
38.608,98 no exercício de 2003 (doc.6). Logo, em relação ao IRPF/2002
temos R$ 131.645,70, salário – R$ 42.809,92. (doc.7), a totalizar R$
174.455,62 e declaração R$ 12.855,73 a totalizar R$ 161.599,89 de base de
cálculo e imposto devido de R$ 39.363,06 a significar uma restituição de R$
4.470,13. Além disso, deve ser excluída a tributação referente às
contribuições sociais pela sua inconstitucionalidade.
(d) Dedução do imposto de renda retido. Devem ser considerados os pagamentos
realizados nos exercícios posteriores referentes à reclamação trabalhista.
(e) Encargos. A autuação também não pode subsistir em razão de os encargos não
observarem a legislação vigente. A multa de 75% é confiscatória, devendo ser
reduzida a, no máximo, 10%. A taxa Selic é inconstitucional, ilegal e
confiscatória, devendo ser reduzida a 1% ao mês, no máximo.
O processo foi sobrestado em função de decisão proferida pelo Ministro DIAS
TOFFOLI, nos autos do RE 855.091/RS – Tema de Repercussão Geral n° 808 (e-fls. 431/432) e
retomado em razão do trânsito em julgado (e-fls. 434).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 04/06/2011 (e-fls. 168/171), o recurso
interposto em 01/07/2011 (e-fls. 332) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento.
Preliminar. O recorrente destaca que a decisão recorrida não se atentou para o fato
de ter apresentado documentos.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.204 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.011295/2007-62

A autoridade julgadora de primeira instância converteu o julgamento em
diligência solicitando que o impugnante apresentasse documentos a serem extraídos dos autos de
Reclamatória Trabalhista da 1a Vara do Trabalho de Cajamar – SP (e-fls. 50/53).
Em resposta, foram carreados alguns documentos (e-fls. 56/154) e solicitou
prorrogação de prazo em razão de a reclamatória estar arquivada e o Recesso Forense (Portaria
GP/DGCJ n° 01/2010) impossibilitar a solicitação do desarquivamento para a extração de cópias
(e-fls. 54/55). Alegando dificuldades no desarquivamento, solicita novas prorrogações de prazo
em 15/02/2011 e em 15/03/2011 (e-fls. 156 e 162).
Em 11/05/2011, é prolatado o Acórdão de Impugnação (e-fls. 165/167) alicerçado
na seguinte fundamentação (e-fls. 166/167):
8. Os documentos de fls. 79 a 142, carreados aos autos pelo próprio impugnante em
decorrência do despacho de fl. 50, ratificam os valores constantes do demonstrativo de
fl. 9, integrante do Auto de Infração em análise, devendo ser frisado que, até o presente
instante, o contribuinte não trouxe ao processo nenhuma documentação adicional capaz
de ilidir a autuação em foco.
9. Consequentemente, devem ser mantidas a majoração dos rendimentos tributáveis
recebidos de pessoas jurídicas, bem como a glosa parcial da dedução do imposto de
renda retido na fonte, conforme apurado no lançamento.
Contudo, em 18/04/2011, a recorrente apresentara cópia de parte dos autos da
reclamatória trabalhista (e-fls. 175/330) acompanhado de documento a demonstrar a carga de
quatro volumes do processo trabalhista em 23/03/2011 e a devolução em 29/03/2011 (e-fls. 331),
informando o recorrente em sua petição (e-fls. 172) que a Vara do Trabalho disponibilizou
apenas quatro volumes da reclamatória trabalhista, não tendo tido acesso ao quinto volume,
volume este em que, por exemplo, constariam os recibos de pagamento feitos pela reclamada,
embora já tivesse carreado aos autos suas cópias desses recibos.
Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida incorre numa falsa percepção da
realidade, pois, ao tempo da sessão de julgamento, o impugnante já havia protocolado cópias
extraídas dos quatro primeiros volumes da reclamatória trabalhista, bem como demonstrado sua
obtenção apenas após a última petição de solicitação de prorrogação de prazo, e, além disso,
formulado justificativa para a não apresentação de cópias dos documentos constantes do quinto
volume dos autos da ação trabalhista e ressalvado já ter apresentado cópias de recibos feitos pela
empresa.
Ao ignorar o protocolo da petição de e-fls. 172 e dos documentos que a
guarnecem (e-fls. 173/331), bem como as justificativas nela veiculadas, a decisão recorrida
cerceia o direito de defesa, além de se fundamentar em motivo que não corresponde à realidade
dos fatos, ou seja, de não ter o recorrente exibido em sede de diligência outros documentos que
não os de e-fls. 56/154.
Considerando que o imediato julgamento do mérito ensejaria supressão de
instância, bem como não estar o processo apto para julgamento, impõe-se a decretação da
nulidade da decisão de primeira instância e a prolação de nova decisão, cabendo aos julgadores
de primeira instância apreciar os documentos e justificativas apresentados em 18/04/2011
(Decreto n° 70.235, de 1972, art. 59, II e § 2°).
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.204 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.011295/2007-62

Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO para anular a decisão recorrida, devendo ser prolatada nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 439
DF CARF MF
Original